Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724026-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDITE NEVES DE SANTANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade, a seu turno, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 4. No presente caso os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença proferida contra o Distrito Federal, que não ofereceu impugnação. Assim, tanto a requisição de pequeno valor (RPV) quanto o precatório foram expedidos de acordo com a memória de cálculo apresentada pelos recorrentes. 4.1. Por essa razão, a discussão a respeito da quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão, não podendo ser admitidos questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, do interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o pretendido exame da matéria. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 17, 292, §3o, 322, §1o, 505, inciso I, 525, §§14 e 15, 927, inciso III, e 996, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, independentemente de propositura de ação rescisória. Argumentam, ainda, que em recurso especial repetitivo (tema 491) consolidou-se o entendimento de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09, somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029